Tribunal: TJPA
Processo: 0027745-56.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027745-56.2017.8.14.0401

APELANTE: YAN JOSE BEZERRA FALCAO, HERIQUE DEIVISON DE OLIVEIRA PRATA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DA TERCEIRA FASE DA DISOMETRIA MAJORADA EM METADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.

Não tendo sido apresentada fundamentação idônea aos vetores relacionados às culpabilidade e motivos do crime, de rigor o afastamento destes;

2.

Redução da pena-base para o mínimo legal;

3.

Reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade;

4.

Impossibilidade de diminuir a pena abaixo do mínimo legal em obediência à Súmula 231, do STJ;

5.

Causa de aumento da teceira fase da dosimetria da pena devidamente fundamentantada, justificando seu aumento em metade;

6.

A detração é de competencia do juiz da vara de execução penal, de modo que seu cálculo deve ser realizado naquele juízo;

7.

Recurso conhecido e provido em parte.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0027745-56.2017.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: 4.ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: HENRIQUE DEIVISON DE OLIVEIRA PRATA e YAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO (ou JEAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO)

ADVOGADOS: PEDRO BRAGA GOMES, OAB/PA 25.826 e ANTÔNIO CARDOSO – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESA. KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
HENRIQUE DEIVISON DE OLIVEIRA PRATA e YAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO (ou JEAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO),
ambos condenado a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, pela prática do crime titpificado no art. 157, § 2.º, incisos II e V, do CPB, no regime inicial semiaberto
, em sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 08/11/2017, por volta das 15h45min, a vítima Petterson Felipe Lacerda Santos, estacionou seu veículo Renaut Sandeiro Dinamic 1.6, cor vermelha, placa QDS-9820, na avenida João Paulo II, esquina com a travessa Perebebuí, quando foi abordada pelos recorrentes.

O apelante Henrique Deivison portando um simulacro de arma de fogo, ordenou que o ofendido entrasse de volta no carro, no banco de trás. O recorrente Henrique também entrou no banco de trás, e o apelante Yan José entrou pelo banco do motorista e pediu a chave do veículo para a vítima, momento em que começou a dirigir o carro pela avenida João Paulo II.

Os recorrentes mandaram a vítima ficar de cabeça baixa para ninguém vê-lo; o apelante Yan José queriam colocar Petterson no porta-malas, porém, o apelante Henrique Deivison argumentou que era melhor não parar porque a via estava muito movimentada.

Os recorrentes seguiram pela avenida Perimetral, e em determinado momento Henrique pediu para a vítima levantar a cabeça para ver se ele conhecia alguém que estava em outro veículo, sendo negado pelo ofendido. Segundos depois, uma viatura da polícia militar começou a perseguir o carro, momento em que o recorrente Yan José se desesperou e acelerou o veículo. A vítima ainda chegou a levantar novamente a cabeça, momento em que Henrique aplicou-lhe uma “gravata”. Colocando o simulacro em sua cabeça, ameaçando o tempo todo que iria lhe matar.

Ainda em perseguição, o apelante Yan José, que conduzia o veículo disse que queria parar o carro para se entregar, mas Henrique ordenou que não parasse o veículo pois ele estava em “condicional”. No entanto, depois de cinco minutos de perseguição, o carro foi trancado por várias viaturas, momento em que o recorrente Yan José desceu do carro e se deitou no chão. O apelante Henrique, porém, permaneceu no veículo ameaçando matar a vítima, mas logo se entregou jogando o simulacro no chão.

A materialidade do crime está provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega. A autoria está comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, além da confissão dos recorrentes.

O feito tramitou regularmente e no ID 7634511 – Pág. 216-222, sobreveio sentença condenatória, condenando os recorrentes a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, contra a qual os Réus recorreram.

O apelante Yan José Bezerra Falcão apelou (ID n.º 7634514 – Pág. 238-242, protestando pela reforma da sentença
a quo
para:

(i)

A reforma da pena-base para o seu grau mínimo por entender que o vetor antecedentes foi erroneamente valorado, haja vista que o recorrente não tem antecedentes criminais e não é reincidente;

(ii)

O abatimento da pena final, do tempo de detração posto que o apelante esteve preso provisoriamente.

O apelante Henrique Deivison de Oliveira Prata apelou, pugnando pela reforma da sentença a quo para:

(i)

A absolvição do apelante ou, alternativamente, para reformar a sentença para reduzir a pena-se, fixando-a no mínimo legal.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso de Yan José, pelo conhecimento do apelo e pelo seu provimento, requerendo a reformulação da pena-base e aplicação da detração (ID 7634565 – Pág. 261-264). Apresentou contrarrazões ao recurso de Henrique Deivison opinando pelo seu conhecimento e pelo desprovimento, mantendo a sentença
in totum
(ID n.º 7634567 – Pág. 287-293).

No ID 7634570 – Pág. 303-313, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS APELANTES.

Segundo os apelantes, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo qualificado, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira faz e, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora três circunstâncias judiciais, impugnando os apelantes os vetores relacionados:
(i) culpabilidade, (ii) motivos do crime e (iii) circunstâncias do crime,
que fixou a pena-base em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa.

Como os vetores foram julgados igualmente para ambos os recorrentes, serão valorados em conjunto.
Analisando cada vetor, temos que:

I-

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado apontou como culpabilidade
“evidenciada, o acusado tinha noção da ilicitude do ato praticado;”

O conceito é vago e genérico. É certo que toda pessoa que tem consciência de seus atos é imputável, já que sabe praticou um ilícito, caso contrário seria inimputável. Sendo imputável, seu ato será punível e culpável. Com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

(II) Quanto aos
motivos
,
destaco que eles se referem devem ser analisados tanto no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, o seu impulso, o sentimento que o impulsionou a praticar o delito. A doutrina nos ensina que os motivos do crime
“(...) Os motivos determinantes do crime devem ser analisados no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, funcionando, pois, como a causa psíquica, o estímulo, a mola, o impulso, o sentimento, o instinto que alavanca a ação ou omissão, que faz eclodir a vontade. (...) Conhecer o motivo determinante do delito pode fazer brotar como consequência natural, a análise da personalidade de agente, tendo em vista que a ação ou omissão do ser humano toma forma a partir de inclinações afetivas ou sentimentais. Podendo-se afirmar que ninguém age por agir, seguramente pode-se dizer que não há delito cometido sem que possua o autor um motivo, por vezes até inconsciente, mas invariavelmente presente. Aliás, esta última afirmativa exige que se diferencie o motivo que já envolve concomitantemente razão e meta, de objetivo do crime. O primeiro é a causa, a origem do delito; o segundo é o fim atingido ou por atingir (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.131).

No caso concreto o decisum também não valorou referido vetor, classificando-o de forma genérica e imprecisa:
“motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva;”

Afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor.

(III) Quanto às consequências do crime, verifico que não houve valoração negativa posto que declarado
“não foram graves, eis que a vítima conseguiu sair incólume do episódio;”

Logo, referido vetor é neutro.

Diante disso, afastada as valorações negativas produzidas pelos vetores culpabilidade e motivos do crime,
fixo a pena-base para o crime de roubo qualificado em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existem causas atenuantes: confissão e menoridade, não terei como aplica-lo pois a pena-base já se encontra em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém dele, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Inexistem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase ciente que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o juiz pode optar pela incidência concomitante das causas de aumento da pena, desde que a fundamente, o que foi observado no decisum (vide capítulos: do concurso de pessoas e da violência empregada contra a vítima), a pena foi aumentada em metade, o qual será mantido por este relator.

A
tento à causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2.º, incisos II e V, do CPB, aumento a pena em metade
fixando-a em definitivo
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 133 (cento e trinta e três) dias multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, inciso “b”, do Código Penal.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena-base em face do recorrente
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023